Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-64.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXAME NEGATIVO DA CULPABILIDADE. PADRASTO DA VÍTIMA. BIS IN IDEM. DECOTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORIAL DA CULPABILIDADE. EXAME NEGATIVO. AFASTAMENTO IMPOSITIVO (BIS IN IDEM). SEGUNDA FASE. PRESENÇA DA AGRAVANTE ESPECÍFICA (ART. 61, II, ‘F’). TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTE ESPECÍFICA. IMPOSIÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO SÓLIDA DE DOIS CRIMES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO GRAU MÍNIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas –, comprovam de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.

2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica e contra menor, o depoimento prestado se apresenta verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.

3. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, notadamente em se tratando de atos libidinosos em contexto doméstico, em que não raro se constata a ausência de vestígios em razão da conduta às escondidas ao longo do tempo.

4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Estupro de Vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.

5. O Crime de Estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de 14 (quatorze) anos, não havendo, portanto, se falar em reconhecimento da forma tentada do delito, ainda que com lastro no princípio da proporcionalidade.

6. Se as consequências extrapenais do crime transcendem aquelas normais à espécie, tendo a vítima experimentado severo transtorno comportamental e sequelas psicológicas que extrapolaram a normalidade da conduta incriminadora, deve ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial na fase primeva de dosimetria da pena.

7. Por se configurar bis in idem, impõe-se o afastamento do exame negativo da circunstância afeta à culpabilidade do acusado, fundamentada no fato de o réu ser padrasto da vítima, se esta mesma condição foi simultaneamente utilizada pelo Magistrado na terceira etapa da dosimetria, ensejando a exasperação da pena à metade (causa especial de aumento - art. 226, II, do CP).

8. Imperiosa a aplicação da causa específica de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal, quando o agente, na condição de padrasto, possuía relação de autoridade sobre a vítima, valendo-se dessa situação/posição para a prática dos atos delituosos.

9. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de dois crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar, maneira e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal, à razão mínima de 1/6 (um sexto).

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.